Tribunal: CARF
Processo: 16707.002819/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002819/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.732 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE RICARDO LAGREGA DE SALES CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer suas deduções com despesas
médicas, no valor total de R$ 3.671,94.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, efetuada contra o contribuinte
acima identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002819/2008-50
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002819/2008-50

Cumpre informar que o referido lançamento de ofício procedeu-se em razão dos
seguintes motivos.
a) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi:
A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar o comprovante de pagamento
de Contribuição à Previdência Privada e Fapi. Entretanto, o mesmo não atendeu a solicitação.
Dessa forma, foi realizada a glosa do valor de R$ 1.667,16, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha
sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus Dependentes.
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas:
A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes originais e
cópias das despesas médicas. Entretanto, o mesmo não atendeu a solicitação. Dessa forma, foi
realizada a glosa do valor de R$ 11.277,27, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte apresentou defesa nos seguintes termos:
“3. Que fui surpreendido com uma NOTICAÇÃO DE LANÇAMENTO de
número 2007/604450076434025, informando que pela falta de comprovação eu estava sendo
glosado e notificado para pagamento de um valor de Imposto de Renda no valor de R$ 6.648,84
(seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
4. Que as deduções das Contribuições à Previdência Privada, no valor de R$
1.667,16 (hum mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), foram feitas com
descontos no meu salário, mensalmente, junto ao Ministério da Saúde conforme xerox de
"comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte" fornecido
pelo órgão competente - xerox em anexo;
Que a deduções feitas e pagas a AMIL - ASSINTENCIA A SAÚDE LTDA, no
valor de R$ 11.277,27 (onze mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos),
correspondem ás mensalidade pagas, também, mensalmente com débitos em minha conta
corrente no Banco do Brasil S/A e que se referem ao plano de saúde — xerox de todos os
pagamentos em anexo;
Pelo exposto e diante de toda a comprovação documental, requeiro a V.Sa, seja
determinado o setor competente proceder às devidas análises e a conseqüente anulação e
arquivamento da referida Notificação de Lançamento.”
O contribuinte apresentou os seguintes documentos:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte Ano Calendário 2006.
b) Recibos de pagamento à ASL – Assistência A Saúde LTDA (AMIL) de janeiro
a dezembro de 2006 no valor total de R$ 11.277,27.
A Notificação de Lançamento constituiu o crédito tributário nos seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em reais
(R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de
Ofício)
2904
3.559,72
Multa de Ofício (Passível de Redução)

2.669,79
Juros de Mora (Calculados até 30/11/2008)

419,33
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002819/2008-50

TOTAL

6.648,84
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
E
FAPI.
NÃO
CARACTERIZADA.
O contribuinte comprovou por meio do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido por pessoa jurídica competente o
pagamento da citada Contribuição.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA
MANTIDA.
CONTRIBUINTE
NÃO
INFORMOU
QUAIS
AS
PARCELAS
DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE.
Os recibos apresentados pelo contribuinte apenas informam que os mesmos foram
pagos. No entanto, o mesmo não apresenta qualquer outro documento que comprove
que tais despesas foram em seu benefício. A dedução somente pode ser contabilizada
quando comprovada que foram em benefício do contribuinte e/ou de seus dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta comprovantes dos dispêndios médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.277,27.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 32), apontados pela autoridade
lançadora:
Glosa do valor de R$ 11.277,27, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002819/2008-50

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 49), foi
a seguinte:
Entretanto, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 11.277,27, indevidamente
deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução, pois os recibos apresentados pelo contribuinte
apenas informam que os mesmos foram pagos. No entanto, não apresenta qualquer
outro documento que comprove que tais despesas foram em seu benefício, já que o
mesmo não possui dependentes, segundo sua declaração de rendas do ano
calendário 2006.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002819/2008-50

médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se a verificar a adequação
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo com as exigências previstas na legislação.
Verifica-se que o óbice apontado para a manutenção da glosa sobre deduções de
despesas médicas pela decisão de piso consistiram no fato de que as o interessado não
apresentou documento que comprovasse que tais despesas foram realizadas em seu benefício.
O Julgamento a quo também registrou que o sujeito passivo não informou
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou boletos bancários (e-fls. 6/27),
tendo como cedente ASL – Assistência a Saúde LTDA.
Agora no recurso voluntário, o interessado apresenta declaração de pagamento
(e-fls. 62/66), emitida pela ASL – Assistência a Saúde LTDA., onde são discriminados os
beneficiários do plano de saúde e seus respectivos valores, mensalmente.
Da análise destes comprovantes e, considerando, que o interessado não informou
dependentes em sua DIRPF, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar
parcialmente a dedutibilidade daquelas despesas médicas.
No caso, somente podem ser acatadas as pagas em seu próprio beneficio.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 3.671,94.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer suas deduções com despesas médicas, no valor
total de R$ 3.671,94.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002819/2008-50

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital